Tribunal: TJSP
Processo: 2396818-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Fixação da competência que se dá no momento da distribuição da ação. Inteligência do artigo 43, do Código de Processo Civil. Instituição bancária que observou a regra do artigo 781, I, do mesmo diploma legal, ao propor a execução. Posterior alteração do endereço do domicílio dos réus não tem o condão de alterar a competência do Juízo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Fixação da competência que se dá no momento da distribuição da ação. Inteligência do artigo 43, do Código de Processo Civil. Instituição bancária que observou a regra do artigo 781, I, do mesmo diploma legal, ao propor a execução. Posterior alteração do endereço do domicílio dos réus não tem o condão de alterar a competência do Juízo. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (REsp. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Decisão mantida. Agravo não provido.